Tribunal: STF
Processo: AI 738160
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Norma de edital. Previsão de limite de pessoas habilitadas nas etapas anteriores para participação nas fases posteriores do certame. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nas normas do instrumento convocatório do concurso público, pela legalidade da exclusão do agravante das demais fases do certame, uma vez que este não teria preenchido os requisitos previstos no edital para a participação nas etapas posteriores.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.